Tribunal: TJPA
Processo: 0853625-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853625-16.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO À ÉPOCA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a extinção do feito originário, diante do indeferimento da gratuidade judiciária e da ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação. A parte recorrente, idosa aposentada, alegou hipossuficiência econômica e pleiteou a dilação de prazo, sem, contudo, apresentar recurso adequado à negativa da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de Agravo Interno, decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita, mesmo sem ter sido interposto o recurso próprio no momento processual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração suficiente da hipossuficiência, conforme artigo 99, § 2º, do CPC.
4. A ausência de impugnação da decisão que indeferiu a benesse, por meio do recurso cabível, impede sua rediscussão posterior, diante da preclusão temporal.
5. O não recolhimento das custas processuais, após intimação e sem apresentação de recurso, legitima o cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC.
6. O princípio da unirrecorribilidade e a necessidade de observância à estabilidade processual vedam nova análise da questão já decidida e estabilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de interposição de recurso próprio contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria. 2. É legítimo o cancelamento da distribuição da ação quando a parte, devidamente intimada, não recolhe as custas processuais após o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 290; 1.015, V; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 00141141720238160001; TJ-GO, Apelação Cível nº 5605487-88.2019.8.09.0011; TJ-MG, Apelação Cível nº 50114819720228130701.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0853625-16.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO/APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA,

em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24023519, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de apelação, rediscutir a concessão de justiça gratuita após a preclusão e o não cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido no primeiro grau, sendo concedido prazo para o recolhimento das custas, inclusive com a possibilidade de parcelamento, nos termos da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI. 4. A autora deixou transcorrer o prazo sem o recolhimento das custas ou interposição de recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade. Operada a preclusão, a discussão sobre a justiça gratuita torna-se intempestiva em sede de apelação. 5. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento das determinações judiciais, especialmente no recolhimento das custas processuais, inviabiliza a continuidade do feito, autorizando sua extinção, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, é inviável a rediscussão do tema em sede recursal, devendo ser mantida a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802666-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.05.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0004818-72.2016.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 27.06.2017”

Em suas
razões
, sob Id. 24772217, a agravante, em breve síntese fática, informou que ingressou com a demanda pleiteando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo solicitado pelo magistrado
a quo,
por sua vez, a comprovação da hipossuficiência, sendo tal determinação atendida pela autora. Todavia, o magistrado de origem não concedeu a benesse e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, razão pela qual foi solicitado a dilação de prazo de 30 (trinta) dias; no entanto, sendo extinto o feito sem resolução de seu mérito.

Apontou que nunca houve desídia de sua parte, pelo que promoveu o pedido de dilação de prazo para adimplir com as custas do processo. Expôs que buscou a tutela jurisdicional a fim da restituição de valores que lhe foram usurpados, sendo impedida ante a exigência de montante que não possuía para o pagamento das custas.

Alegou que possui um desfalque considerável em sua aposentadoria ao arcar com as parcelas dos empréstimos no valor de R$1.137,95 (mil cento e trinta e sete e noventa e cinco centavos). Com isso, reiterou sua hipossuficiência e, consequentemente, o direito à concessão da benesse.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em certidão de Id. 25539670, fora atestado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Explico.

Da análise dos autos, colhe-se que a recorrente, ao ingressar com a demanda, postulou pelo benefício da gratuidade judiciária, ante a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, por ser idosa aposentada, com renda mensal no importe médio de R$3.000,00 (três mil reais).

Todavia, o magistrado
a quo,
para análise do pleito, determinou a juntada de documentos comprobatórios quanto a alegada hipossuficiência e, após a apresentação de comprovante de imposto de renda, indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas iniciais. A autora, por sua vez, peticionou nos autos requerendo a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, no entanto, após, foi proferida sentença que extinguiu o feito e determinou o cancelamento de sua distribuição.

Pois bem.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa garantir que aqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com efeito, a concessão não é incondicional, cabendo à parte requerente demonstrar que faz jus.

Ocorre que, na hipótese em exame, não se ignora a condição pessoal da agravante, tampouco se menospreza a narrativa acerca das dificuldades financeiras enfrentadas. O ordenamento jurídico brasileiro, de feitio constitucional inclusivo, prestigia o acesso à justiça como vetor democrático essencial, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contudo, a efetivação desse direito deve observar as balizas processuais estabelecidas pelo próprio sistema jurídico.

A autora teve oportunidade para comprovar sua hipossuficiência econômica quando instada pelo juízo singular. Todavia, o magistrado
a quo,
ao analisar a referida documentação, entendeu por não fazer jus à benesse, indeferindo-a e determinando o recolhimento das devidas custas.

Contudo, a autora, ante o indeferimento, optou por não manejar o recurso cabível à época, a saber, Agravo de Instrumento, limitando-se, por outro lado, a requerer a dilação de prazo, pedido que não supre, juridicamente, a necessidade de enfrentamento direto à negativa da gratuidade. Decorrido o prazo legal, operou-se, de maneira cristalina, a preclusão.

A inércia quanto ao manejo do recurso apropriado impossibilita, agora, em sede de Agravo Interno, a rediscussão da matéria. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e o instituto da preclusão temporal não permitem revisitação extemporânea de decisões já estabilizadas, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica e à estabilidade processual.

No mesmo sentido, cito julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA –
PLEITO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTAR DOCUMENTOS - PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE – DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM BASE NO ART. 290 DO CPC - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA QUE DESAFIA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00141141720238160001 Curitiba, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECISÃO NÃO RECORRIDA . PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO .
1. Considerando que a negativa do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ocorreu por meio de prévia decisão interlocutória irrecorrida, tem-se caracterizada a preclusão sobre a matéria, o que impossibilita a rediscussão em sede de apelação, a teor do art. 505 do CPC.
2 . Não cumprindo o autor o comando do juiz para adimplir as custas processuais, após indeferido o pedido de concessão da gratuidade da Justiça, impõe-se o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5605487-88 .2019.8.09.0011, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - RECURSO - AUSÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE
. A inércia do autor em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça torna preclusa a matéria, razão pela qual não pode ser reanalisada em apelação. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição
, e não em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art . 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais ( AgRg no AREsp 17.501/SP).

(TJ-MG - AC: 50114819720228130701, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL . NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da parte em recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo está em conformidade com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, e se a matéria relativa à gratuidade da justiça encontra-se acobertada pela preclusão temporal e consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art . 321 do CPC dispõe que, não sendo sanado o vício da inicial no prazo concedido, o juiz deve indeferi-la.

A ausência de recolhimento das custas, após intimação regular e a concessão de dilação de prazo, legitima o indeferimento da inicial.

A preclusão temporal e consumativa impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça, pois a parte não recorreu da decisão no momento processual oportuno.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a inércia no cumprimento das determinações judiciais implica na extinção do processo sem resolução do mérito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a parte permanece inerte e não realiza o recolhimento das custas processuais no prazo concedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 321, p.u.; CPC, art. 485, inc . I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8 .11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j . 13.10.2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000537720248110086, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Nesse sentido, reitero que não questiona-se, nesta Corte, a hipossuficiência econômica ou não da recorrente, e sim a impossibilidade de análise desta ante a ausência de manejo, em momento oportuno, do recurso cabível, a fim da reversão da decisão interlocutória que indeferiu a benesse. Com isso, a r. sentença encontra-se em conformidade com os preceitos legais, uma vez não recolhidas as custas iniciais, embora regularmente determinado, não cabendo, portanto, qualquer modificação na r. sentença ou no decisum agravado.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025